Tribunal: CARF
Processo: 12915.000720/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12915.000720/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.362 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
OSWALDO MUNHOZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1998 a 30/08/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. LAUDO TÉCNICO.
A apresentação de laudo técnico é prova capaz de ilidir o lançamento de ofício
com base na área construída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de contribuições
sociais devidas à Seguridade Social, ao FPAS — Fundo de Previdência e Assistência Social, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a Terceiros —
SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados, oriundas da execução de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física, no montante de R$ 22.318,87, consolidado em 30/09/1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12915.000720/2010-21
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.362 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.000720/2010-21

Conforme o Relatório Fiscal (fls. 18 a 19):
(fl. 18) O fato gerador da contribuição em tela, refere-se à mão de obra utilizada na
construção civil de um prédio residencial com área de 5.671,56 m2, conforme Alvará de
Licença n. 7921 de 03.09.98, da prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP, DRO
(Declaração para regularização de Obra) n. 668/98, de 14/08/98, e ARO -Aviso de
Regularização de Obra) emitido em 19/08/98, no valor de R$ 15.703,14.
(fl. 19) 5. A base de cálculo, projetada nos Discriminativos da presente Notificação,
refere-se a valores relativos a mão-de-obra empregada na construção civil, tomando-se
como base a Tabela Estadual de Custo Básico – CUB, fornecida mensalmente pelo
Sindicato da indústria de Construção Civil — SINDUSCON, nos termos do
parágrafo4", do art. 33 da lei 8.212, de 24.07.91 e art. 234 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Dec. 3.048 de 12.05.99.
5.1. Os percentuais aplicados sobre a Tabela CUB vigente no mês 08/98, obedeceu ao
padrão Normal — Tipo 11 (Edif. Residencial Alvenaria), valor do m2: R$ 440,19,
assim demonstrada a apuração do Salário de contribuição.
a) Foi feita as deduções de valores recolhidos através da conversão em metros
quadrados, da remuneração constante das GRPSA's, ou seja, 5.133,01 m2 foi dado
como área regularizada, restando uma área de 538,55 m2 a regularizar: Área 538,52 m2
Custo Global/Custo Líquido 237.064,32 M.Obra 18,0 Custo M.0 R$ 42.671,58. (...)
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 29 a 34), protocolizada em
17/01/2001, referente ao DEBCAD 35.178.526-4. Nele alega que, na data de 29/06/1994, foram
aprovadas as plantas apresentadas pelo proprietário com um item descrevendo as medidas do
terreno e do subsolo (1.260,00m2) e outro com as medidas da construção (Pav. Térreo e Pav.
Tipo, total 4.228,50m2). Aduz que deveria ter constado da documentação fornecida pela
Prefeitura Municipal a soma do total construído mais a soma do subsolo, resultante no total de
5.671.56 m2.
Também apresenta tabela (fl. 30) com as especificações: À LEGALIZAR 183,06
TOTAL 4 411,56 ÁREA LIVRE 1 071,53 TOTAL GERAL 5 483,09.
Afirma que, com base no Alvará expedido pela prefeitura, o INSS extraiu a
metragem de 4.228,50m2, e com isso alega que:
(fl. 31) uma vez que a área a regularizar totalizava 4.411,56m2 e os valores dos Salários
de Contribuição Referentes as GRPSs Relacionadas no DRO totalizaram 5.133,01m2,
restava um saldo em favor do contribuinte de 721,45m2, tornado portanto, totalmente
desnecessária a juntada de referido laudo ao Processo.
8.Entretanto, posteriormente, o próprio contribuinte, percebendo o erro material
cometido, juntamente, pela Prefeitura Municipal e pelo Instituto Securitário, solicitou,
mediante aditivo à DRO referida, fossem efetivadas as correções devidas, alertando o
INSS para o erro ocorrido em razão da inclusão errada no Alvará emitido pela Prefeitura
Municipal, onde havia constado como área total da construção a metragem de 4.411,56,
uma vez desconsiderada a área do subsolo, informando, mais uma vez, o valor correto
da construção, que teria com "área global real" o total de 5.671,56 m2.
9.Nesta esteira, e com o desiderato de evitar qualquer outra incorreção, com relação às
medidas do imóvel, novas plantas foram apresentadas à Prefeitura Municipal, apenas
para alterar a forma do demonstrativo de especificação das áreas, alterando a forma das
especificações da área do edifício objeto do presente processo, sob o processo
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.362 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.000720/2010-21

n°02/98/28161-6, cujo projeto foi aprovado em 01/09/98, posterior a data do D.R.O.,
com os resumos efetivados da seguinte forma:
Apresenta nova tabela (fl. 32) com as especificações: À LEGALIZAR 183,06
TOTAL 5 671,56 ÁREA LIVRE 1 071,53 TOTAL GERAL 6 743,09.
(fl. 32-33) 10.Não obstante isto, e verificando o contribuinte que, desconsiderando o
valor inicialmente levado em consideração pela Prefeitura Municipal e,
consequentemente, pelo Instituto Securitário, para apuração de nova metragem da " área
de construção global", consideradas as peculiaridades técnicas para apuração de tal
valor com relação à construção do subsolo, em conformidade' com o disposto nos itens
23.2"2 e "27"3 da Ordem de Serviço INSS/DAF n' 161/97, apresentou, juntamente com
a informação para retificação da área total da construção, LAUDO TÉCNICO, onde
determina os valores da área de construção global do pavimento subsolo que, de acordo
com a metodologia utilizada, tem sua equivalência, em metros quadrados, para efeito de
apuração de base de cálculo de salário-de-contribuição devidos, a Área de Construção
Global e 504,00 in2 e não 1.260,00 in2, o que provoca alteração na área total a ser
considerada como base de cálculo para apuração dos valores dos salários de
contribuição.
11.Portanto, não obstante a existência da área de construção real ser de 5.671,56 m2,
para efeito de apuração da base de cálculo dos salário-de-contribuição, em
conformidade com a Ordem de Serviço 161/97, aplicável no presente caso, o valor a ser
considerado com a relação ao subsolo deve ser de 504,00 m2. Portanto, teremos o
seguinte cálculo:
Apresenta uma terceira tabela (fl. 33) em que consta: ÁREA TOTAL DE
CONSTRUÇÃO 5 671,56 m2 ÁREA GLOBAL REAL DO SUBSOLO 1 260,00 m2(-)
SUBTOTAL 4 411,56 m2 ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO GLOBAL EQUIVALENTE DO
SUBSOLO 506,00 m2 (+) TOTAL 4 917,56 m2.
(fl. 33) 12.Interessante, entretanto, que embora o INSS possuísse, até o alerta emitido
pelo próprio contribuinte, como valore total de construção, a metragem de 4.411,56 m2,
valore este que constou inclusive da documentação existente até aquele momento, após
tal fato, passou a considerar, para efeito de base de cálculo e apuração dos valores que
entendia devidos, a metragem total de 5.671,56 m2, desconsiderando, totalmente, o
LAUDO TÉCNICO juntado em anexo ao mesmo documento de regularização da
referida DRO (sob protocolo n°35.426.002440/98-35, de 31/08/98),.,, Ou seja, de um
único documento extraiu somente a parte que lhe interessava, desconsiderando
totalmente a parte relativa à regularização da situação do contribuinte.
13.Desta forma, considerando todos os elementos erigidos na presente defesa, há que
ser reconhecida, pelo Instituto Securitário, a quitação total dos valores devidos pelo
contribuinte a título de mão de obra utilizada na construção civil do prédio residencial
objeto do presente processo, correspondente às partes dos empregados, da empresa e de
terceiros, em conformidade com o seguinte quadro resumo:
ÁREA DE CONSTRUÇÃO GLOBAL 4 917,56 m2(-)
ÁREA EQUIVALENTE RECOLHIMENTO GRPSs 5 133,01 m2(+)
SALDO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE 215,45 m2(+)
A Decisão-notificação n. 21.431/179/00 (fls. 53 a 54), datada de 07/06/2000,
julgou pela nulidade do lançamento e determinou a imediata lavratura de NFLD substitutiva,
pelo que segue:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.362 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.000720/2010-21

(fl. 53) 4. Da análise dos autos, constatou-se que foi atribuído ao débito lançado
codificação incorreta 507.0, relativo ao FPAS — Fundo de Previdência e Assistência
Social, quando o correto para execução de obra de construção civil, de
responsabilidade de pessoa física, é 507.2.
Consta solicitação de correção de Laudo Técnico (fl. 58 e seguintes) à
Fiscalização Geral de Obras em documento datado de 31/08/1998.
Em 26/03/2001 a Decisão-notificação n. 21.431/084/01 (fls. 85-91), julgou pela
procedência do lançamento. Quanto ao Laudo Técnico, julgou-se que:
(fl. 89) 7.2. O Contribuinte, através do expediente protocolizado sob o n°
35426.002440/98-35 em data de 31.08.98, solicita a inclusão do Laudo Técnico, datado
de 26.08.98, que transforma a área real em área equivalente, argumentando que em
razão da incorreção constante do Alvará de Licença, o INSS procedeu os cálculos não
incluindo a área do subsolo, e ainda que, os recolhimentos efetuados durante a obra,
com a aceitação do Laudo Técnico, a obra encontrar-se-ia completamente quitada. (...)
(fl. 90) 8.1. Dessa forma, como podemos constatar, das determinações contidas no Ato
Normativo, a apresentação e aceitação de laudo técnico para efeito de enquadramento
no padrão da obra ou aferição de área equivalente, é uma permissividade da Autarquia,
mas desde que ocorra estritamente dentro das condições estipuladas, devendo
obrigatoriamente constar da documentação que subsidiará a emissão do ARO, ou seja,
quando da apresentação da Declaração de Regularização de Obra-DRO, sendo vedada
sua aceitação em data posterior. Sendo esta a decisão das instâncias superiores, após a
análise do contido nos autos do processo supracitado.
Cientificado em 05/04/2001 (fl. 96), o contribuinte interpôs Recurso ao Conselho
de Recursos da Previdência Social – CRPS (fls. 100 a 106). Quanto a questão do Laudo
Técnico, reitera que:
(fl. 104) 10.Não obstante isto, e verificando o contribuinte que, desconsiderando o valor
inicialmente levado em consideração pela Prefeitura Municipal e, consequentemente,
pelo Instituto Securitário, para apuração de nova metragem da " área de construção
global", consideradas as peculiaridades técnicas para apuração de tal valor com relação
à construção do subsolo, em conformidade com o disposto nos itens 1 23.2"2 e "27"3 da
Ordem de Serviço INSS/DAF n' 161/97, apresentou, juntamente com a informação
para retificação da área total da construção, LAUDO TÉCNICO, onde determina
os valores da área de construção global do pavimento subsolo que, de acordo com a
metodologia utilizada, tem sua equivalência, em metros quadrados, para efeito de
apuração de base de cálculo de salário-de-contribuição devidos, a Área de
Construção Global de 504,00 m2 e não 1.260,00 m2, o que provoca alteração na área
total a ser considerada como base de cálculo para apuração dos valores dos salários de
contribuição. (grifos meus)
A Gerência Executiva de Ribeirão Preto – Serviço de Arrecadação/Seção de
análise de defesas e recursos, em 02/05/2001, apresentou contrarrazões (fls. 111 a 117). Nela,
aduz, em resumo, que o Contribuinte exerceu plenamente o seu direito soberano da ampla defesa
e do contraditório, mas não carreou aos autos elementos ou fatos que pudessem ilidir ou alterar o
procedimento fiscal. Além disso, que é devida a manutenção total do débito lançado.
O Acórdão 04/00611/2001 do Conselho de Recursos da Previdência Social – 4a
Câmara de Julgamento (fls. 119 a 123), em decisão de 23/07/2001, negou provimento ao
Recurso.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.362 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.000720/2010-21

Conforme o Voto, Ementa e Acórdão do Processo 2002.61.021000907-9, da 6a
Vara de Ribeirão Preto/SP, em documento datado de 09/06/2009 (fl. 209):
Como salientado na r. sentença apelada, após ser notificado, o autor apresentou à ré a
DRO - Declaração de Regularização de Obra, o requerimento de CND, em 14/08/98 e o
Alvará de Licença, em 26/06/1998, informando a existência de área total de 4.411,56
m2.
Posteriormente, foi emitido o ARO - Aviso de Regularização de Obra.
Todavia, na planta aprovada na Prefeitura consta que a área total da obra é de 5.671,56
m2, pois incluído o subsolo, de modo que a ré emitiu novo ARO e apurou o restante das
contribuições devidas pela autora, no valor de RS 15.703,14 e determinou a
apresentação do comprovante de recolhimento desses valores, sob pena de lavratura da
NFLD.
Em resposta, a autora apresentou laudo técnico, atestando que a área real foi
transformada em área equivalente e que, em decorrência, as contribuições haviam sido
feitas de maneira correta.
A controvérsia contida nestes autos diz respeito ao momento da apresentação do laudo
técnico que, nos termos da Ordem de Serviço n° 161/97, pode ocorrer até a emissão do
ARO.
Na hipótese, a Lei n° 8.212/91, em seu artigo 33, § 40, previa com a redação à época: §
4° Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
Regulamentando o artigo, havia o Decreto n°2.173/97 e disciplinando as rotinas
administrativas a Ordem de Serviço n° 161/97. A lei é omissa a respeito e,
rigorosamente, não se pode entender que a OS n.° 161/97 vedava a apresentação do
laudo naquela oportunidade: o fato de determinar que ele deveria acompanhar a DRO
não impede sua apresentação posterior, se a questão surgiu apenas posteriormente; deve
entender-se que ele deve ser apresentado na primeira oportunidade em que se mostrar
necessário.
Em todo caso, em virtude do princípio da estrita reserva legal, as ordens de serviço
obrigam apenas os servidores do órgão. O contribuinte só está obrigado a cumpri-Ias se
isto não importar aumento do tributo.
Acrescento que a OS n.° 161/97 é perfeitamente compatível com a Lei n°8.212/91,
desde que se entenda que ela apenas determina a juntada do laudo na primeira
oportunidade em que surgir dúvida quanto à área da edificação.
ri-1- Por outro lado, o laudo particular produzido extrajudicialmente e não apreciado
pela instância administrativa não é suficiente para que o Poder Judiciário afaste a
incidência da contribuição social.
Com tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora para
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e, declarar o direito do
contribuinte de ver seu laudo apreciado pela ré, bem como determinar o prosseguimento
do processo administrativo fiscal.
O Ofício n. Ofício PGFN/RPO n°. 2566-CCM (fl. 237), datado de 17/09/2010,
informa que a ação judicial foi julgada parcialmente procedente, declarando o direito de o
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.362 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.000720/2010-21

contribuinte ver seu laudo apreciado, determinando o prosseguimento do processo administrativo
fiscal.
Consta o Acórdão 981801 da 6a Vara de Ribeirão Preto do Tribunal Regional
Federal da 3a Região relativo ao Processo Judicial n. 2002.61.02.000907-9 (fls. 240 a 245), de
09/06/2009. Decidiu-se, por unanimidade de votos, dar parcial provimento à apelação da parte
autora (Oswaldo Munhoz) para declarar o direito do contribuinte de ver seu laudo apreciado pela
ré (Fazenda nacional), bem como determinar o prosseguimento do processo administrativo fiscal
(fl. 242).
Em 18/09/2018 (fl. 249) os autos retornaram para julgamento a este Conselho.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
A Decisão nos autos n. 0009664-92.2002.403.6102 (2002.61.02.009664-0) ordena
que, quanto a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n. 35.178.526-4, o laudo técnico
apresentado precisa ser objeto de apreciação no âmbito administrativo.
Apreciação do laudo técnico.
O Contribuinte cita, em sede de impugnação (fl. 32), que apresentou laudo técnico
determinando os valores da área de construção global do pavimento subsolo – que tem sua
equivalência, em metros quadrados, para efeito de apuração de base de cálculo de salário-de-
contribuição devidos, a Área de Construção Global de 504,00 m2.
Requer, assim, a alteração na área total a ser considerada como base de cálculo
para apuração dos valores dos salários de contribuição.
Todavia, acusa o INSS de ter desconsiderado o referido laudo técnico:
(fl. 33) 12.Interessante, entretanto, que embora o INSS possuísse, até o alerta emitido
pelo próprio contribuinte, como valor total de construção, a metragem de 4.411,56 m2,
valor este que constou inclusive da documentação existente até aquele momento, após
tal fato, passou a considerar, para efeito de base de cálculo e apuração dos valores que
entendia devidos, a metragem total de 5.671,56 m2, desconsiderando, totalmente, o
LAUDO TÉCNICO juntado em anexo ao mesmo documento de regularização da
referida DRO (sob protocolo n°35.426.002440/98-35, de 31/08/98) Ou seja, de um
único documento extraiu somente a parte que lhe interessava, desconsiderando
totalmente a parte relativa à regularização da situação do contribuinte.
A Decisão-notificação de primeira instância, quanto ao tema, decidiu que a
apresentação e aceitação de laudo técnico, para efeito de enquadramento no padrão da obra ou
aferição de área equivalente, é uma permissividade da Autarquia, desde que ocorra estritamente
nas condições estipuladas, devendo constar da documentação que subsidiará a emissão do ARO.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.362 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.000720/2010-21

Ou seja, é vedada a apresentação do laudo após a apresentação da Declaração de Regularização
de Obra (fl. 90).
Da análise dos autos, constata-se, inicialmente, que na atuação fiscal foram
cumpridos todos os requisitos legais, vide Relatório Fiscal e anexos (fls. 18 e 19), tendo sido
realizada análise criteriosa de todos os elementos fornecidos pelo próprio contribuinte.
O Ato Normativo OS 161/1997 estabelece que o enquadramento de projeto de
obra de construção civil é ato que será realizado de oficio, de acordo com a área construída,
sempre que não apresentado laudo técnico que o defina (item 28).
Cabe constar que a Decisão judicial determina a apreciação do laudo técnico pela
Fazenda Nacional, considerando que:
(fl. 241) A controvérsia contida nestes autos diz respeito ao momento da apresentação
do laudo técnico que, nos termos da Ordem de Serviço n° 161/97, pode ocorrer até a
emissão do ARO.
Na hipótese, a Lei n° 8.212/91, em seu artigo 33, § 4°, previa com a redação à época:
(fl. 242) § 40 Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos
pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo a mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
Regulamentando o artigo, havia o Decreto n° 2.173/97 e disciplinando as rotinas
administrativas a Ordem de Serviço n° 161/97.
A lei é omissa a respeito e, rigorosamente, não se pode entender que a OS n. 161/97
vedava a apresentação do laudo naquela oportunidade: o fato de determinar que ele
deveria acompanhar a DRO não impede sua apresentação posterior, se a questão surgiu
apenas posteriormente; deve entender-se que ele deve ser apresentado na primeira
oportunidade em que se mostrar necessário.
Em todo caso, em virtude do princípio da estrita reserva legal, as ordens de serviço
obrigam apenas os servidores do órgão. O contribuinte só está obrigado a cumpri-las se
isto não importar aumento do tributo.
Acrescento que a OS n. 161/97 é perfeitamente compatível com a Lei n° 8.212/91,
desde que se entenda que ela apenas determina a juntada do laudo na primeira
oportunidade em que surgir dúvida quanto à área da edificação.
No entanto, ainda que se obrigue a apreciação do Laudo, não há qualquer
vinculação quanto ao julgamento neste Conselho, dada a independência técnica do Conselho.
Feitas tais considerações, importa analisar: conforme o Relatório da Notificação
Fiscal, tanto a DRO – Declaração para Regularização de Obra, quanto o ARO – Aviso de
Regularização de Obra, foram emitidos “conforme disposto no item 20, subitem 20.1 e item 21,
subitem 21.1 da Ordem de Serviço INSS/DAF n° 161 de 22/07/97 publicada no Diário Oficial da
União em 19.06.97 DRO da Prefeitura” (fl. 18).
(fl. 18) 4. O fato gerador da contribuição em tela, refere-se à mão de obra utilizada na
construção civil de um prédio residencial com área de 5.671,56 m2, conforme
Alvará de Licença n° 7921 de 03.09.98, da prefeitura Municipal de Ribeirão Preto —
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.362 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.000720/2010-21

SP, DRO (Declaração para regularização de Obra) n° 668/98, de 14/08/98, e ARO -
Aviso de Regularização de Obra) emitido em 19/08/98, no valor de R$
15.703,14,(xerox em anexo).
O Laudo Técnico (fl. 59) traz como Área Global Real a metragem de 1.260,00m2
e Área de Construção Global de 504,00m2.
Para o contribuinte, em razão da incorreção constante do Alvará de Licença, o
INSS procedeu os cálculos não incluindo a área do subsolo, e ainda que, os recolhimentos
efetuados durante a obra, com a aceitação do Laudo Técnico, a obra encontrar-se-ia
completamente quitada.
Portanto, não obstante a existência da área de construção real ser de 5.671,56 m2,
para efeito de apuração da base de cálculo dos salário-de-contribuição, em conformidade com a
Ordem de Serviço 161/97, aplicável no presente caso, deve ser considerada com relação ao
subsolo a metragem de 504,00 m2.
Levando em consideração, portanto, o Laudo Técnico, o cálculo se apresenta
conforme trazido pelo contribuinte (fl. 104):
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO 5 671,56 m2
ÁREA GLOBAL REAL DO SUBSOLO. 1 260,00 m2(-)
SUBTOTAL 4 411,56 m2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO GLOBAL EQUIVALENTE DO SUBSOLO
506,00 m2(+)
TOTAL 4 917,56 m2
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 19), foram feitas as deduções de valores
recolhidos através da conversão em metros quadrados, da remuneração constante das GRPSA's,
ou seja, 5.133,01 m2 foi dado como área regularizada, restando uma área de 538,55 m2 a
regularizar:
Área 538,52 m2
Custo Global/Custo Líquido 237.064,32
% M.Obra 18,0
Custo M.0 42.671,58
Dado que o laudo demonstra 504,00 m2 e foi regularizada a área de 4.900 m2,
levando-se em consideração os novos cálculos, não há área a ser regularizada, perdendo sentido
o Auto de Infração.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou integral
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.362 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.000720/2010-21

Fernando Gomes Favacho

Fl. 260
DF CARF MF
Original